Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-22.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001920-22.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1001920-22.2019.8.11.0041

Embargante
: YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -VISTORIA UNILATERAL - TOI ASSINADO POR PESSOA DESCONHECIDA PELO CONSUMIDOR - AUTORA NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO - OBSCURIDADE – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – OMISSÃO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos de declaração da requerida providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001920-22.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1001920-22.2019.8.11.0041

Embargante
: YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -VISTORIA UNILATERAL - TOI ASSINADO POR PESSOA DESCONHECIDA PELO CONSUMIDOR - AUTORA NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.”

Embargos da autora
(Id. 94876495): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Embargos da Energisa
(Id. 95662479): alega que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao negar provimento ao apelo da embargante, porquanto o Termo de Ocorrência e Inspeção fora lavrado no local da sua sede e acompanhado, integralmente, por uma colaboradora da empresa embargada, a qual também acompanhou a perícia realizada no medidor. Aduz que a empresa embargada fora devidamente notificada acerca do procedimento de recuperação de consumo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID. 96511960/

96700961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001920-22.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1001920-22.2019.8.11.0041

Embargante
: YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A requerida, ora embargante, alega que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao negar provimento ao apelo da embargante, porquanto o Termo de Ocorrência e Inspeção fora lavrado no local da sua sede e acompanhado, integralmente, por uma colaboradora da empresa embargada, a qual também acompanhou a perícia realizada no medidor. Aduz que a empresa embargada fora devidamente notificada acerca do procedimento de recuperação de consumo.

A autora sustenta que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pois bem. No caso, verificou-se que a pessoa identificada no Termo de Ocorrência e Inspeção como acompanhante da inspeção é tida pela autora como desconhecida e que a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor, tampouco que a notificação teria sido recebida pelo requerente, de modo que a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

94023960):

“No presente caso, verifica-se que a pessoa identificada no Termo de Ocorrência e Inspeção como acompanhante da inspeção é tida pela autora como desconhecida (Id. 90220292 - Pág. 2).

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

Ademais, a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor, tampouco que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Dessa forma, frise-se, ainda, “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” (art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, no que diz respeito à majoração da verba honorária, verifica-se que a r. sentença julgou procedente a ação, para declarar inexistente o débito de R$108.723,56 e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela ré foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Assim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% a verba honorária devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração da ré e dá-se provimento aos declaratórios do autor,
para o fim de majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021